Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-17.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000908-17.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOARES BARBOSA

Advogado(s)
:
JARBAS DOS SANTOS BARRETO, ISABELA DA CONCEICAO NASCIMENTO TARGINO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Prova pré-constituída. Direito líquido e certo. Supressão de estabilidade econômica. Ausência de processo administrativo. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Apelação Cível em Mandado de Segurança interposta contra sentença que denegou a segurança, ao fundamento de ausência de prova de direito líquido e certo, consubstanciada na ausência de documentos que comprovassem o ato de supressão da estabilidade econômica do impetrante, servidor público efetivo do magistério municipal. A impetração visa ao reestabelecimento da verba denominada “estabilidade econômica”, suspensa a partir de janeiro de 2021, por ato da nova gestão administrativa municipal, sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i)
saber se é possível a análise da impetração com base exclusivamente na documentação apresentada, sem necessidade de dilação probatória, à luz do conceito de direito líquido e certo no mandado de segurança; e

ii)
saber se a Administração Pública pode suprimir verba remuneratória incorporada ao servidor, sem observância do devido processo legal, especialmente quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.Restou demonstrado nos autos que o impetrante percebeu a verba de estabilidade econômica com fundamento no art. 36, §1º, da Lei Municipal nº 90/2012, cuja concessão se deu formalmente por meio da Portaria nº 125/2016.

4.A análise dos contracheques e demais documentos juntados à inicial evidencia a supressão da verba sem a instauração de prévio processo administrativo, o que contraria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5º, LV, e art. 37, XV).

5.A jurisprudência do STF (RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral) e do TJBA é firme no sentido de que é vedada à Administração Pública a revogação de ato que gere efeitos concretos sem observância do devido processo legal.

6.Verificada a ausência de dilação probatória necessária, bem como o preenchimento dos requisitos legais e a comprovação documental do alegado, resta caracterizado o direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e provido para conceder a segurança, determinando o reestabelecimento da verba de estabilidade econômica da impetrante, nos termos da Portaria nº 125/2016, com efeitos financeiros a partir da data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXIX; art. 37, XV; Lei nº 12.016/2009; Lei Municipal nº 90/2012, art. 36, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.